Tribunal: STF
Processo: AI 820428
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR — GAP. 1. NO CASO, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA DECIDIU A CONTROVÉRSIA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE (LEI 7.145/1997). 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO XXXV DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 


1. Entendimento contrário do adotado pela instância judicante de origem exigiria o reexame da legislação ordinária aplicada, providência vedada neste momento processual. 




2. No caso, a jurisdição foi prestada de forma completa, em acórdão devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, o que não configura cerceamento de defesa. 




Agravo regimental desprovido.